Tribunal: TCU
Processo: 041.094/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 791/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.094/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Rangel da Silva Junior (XXX.731.107-XX); Alessandra Castro Furtado (XXX.316.252-XX); Alexandre Mauricio Rodrigues da Silva (XXX.514.460-XX); Alfredo Luiz Landskron (XXX.428.440-XX); Aline Crivelari (XXX.948.538-XX); Altair Piva (XXX.066.980-XX); Ana Lucia Zaguini Sampaio (XXX.508.347-XX); Michelle Regina da Silva Oliveira (XXX.693.403-XX); Rina Fontenele Cunha (XXX.078.693-XX); Thiago Quiaratti (XXX.186.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.